Tribunal: TJSP
Processo: 1007223-27.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – Conjunto probatório que não possibilita apurar a efetiva contratação verbal de honorários – Insuficiência de provas – Autor que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.